Tribunal: TJSP
Processo: 2104849-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO NULA. VILAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO COMTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DECISÃO SURPRESA. Razão assiste aos agravantes, sendo inafastável o direito ao exercício do contraditório. Decisão anulada.
RECURSO PROVIDO.